Tribunal: TJDFT
Processo: 0702337-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SEGURO. INDENIZAÇÃO POR MORTE E PERDA TOTAL DO VEÍCULO. INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. ENTREGA DE DOCUMENTOS E QUITAÇÃO DE DÉBITOS. INEXIGIBILIDADE ANTES DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. VALOR. TABELA FIPE DA DATA DO ACIDENTE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

2. Uma vez que a parte autora se considera titular de um direito e recorre ao Poder Judiciário para obter a tutela jurisdicional pretendida, é evidente o seu interesse de agir, sobretudo quando, depois de requerida a indenização pela via administrativa, o pleito não foi atendido. Preliminar rejeitada.

3. Este Colegiado vem decidindo no sentido de que condicionar o pagamento das indenizações securitárias à apresentação de documentação que demonstre a baixa do gravame incidente sobre o veículo, inviabiliza a finalidade do contrato de seguro e contraria a boa-fé objetiva.

4. A entrega da documentação exigida pela seguradora, bem como a quitação dos débitos, somente pode ser exigida após o pagamento da indenização securitária. Precedentes.

5. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a data de referência para a indenização decorrente de perda total de veículo é a da ocorrência do acidente, sendo abusiva – e, portanto, nula – a cláusula que estabelece a data da liquidação do sinistro, nos termos do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor.

6. O mero inadimplemento contratual não enseja dano moral, contudo, no presente caso, a falha na prestação de serviços acarretou a demora exacerbada no pagamento da indenização securitária, ultrapassando o mero aborrecimento e dissabor cotidiano, colocando a consumidora em inegável situação indigna e gravosa, hábil a ensejar o patente dever de ressarcimento pela ofensa aos direitos de personalidade.

7. Tem-se que, na espécie, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a reparação por danos morais.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.